Tribunal: TJDFT
Processo: 0725968-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725968-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO JOSE LELES DO CARMO, GILMARA RODRIGUES DE MELO DO CARMO AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALVARO JOSE LELES DO CARMO e GILMARA RODRIGUES DE MELO DO CARMO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelos agravantes em desfavor da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃOO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, indeferiu o pedido liminar. Eis o decisório combatido (ID 133085123 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. Inconformados, alegam os recorrentes que o Juízo a quo não considerou o precedente vinculante emanado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828, que determinou a suspensão de desocupação dos moradores de casas habitadas nos aglomerados urbanos até o dia 31/10/2022. Sustentam que a natureza jurídica das terras onde se encontra o condomínio da casa dos autores, objeto da ordem de demolição, é privada, pois o Estado reconheceu como de “domínio incerto”, conforme matrícula 16.2262, no 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal. Pontuam que o parcelamento em que o imóvel se encontra é ocupado por mais outros 200 (duzentos) moradores e que houve conivência ou omissão do Estado ao permitir a instalação de serviços públicos no condomínio (CEB e coleta de lixo), além de incidir tributação pelo uso efetivo das terras (IPTU). Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover atos de demolição contra o imóvel indicado nos autos até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteiam a confirmação da medida antecipatória. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelos recorrentes. Consoante destacado na decisão agravada, o incipiente acervo probatório dos autos demonstra que a construção objeto da querela é desprovida de licença para construir ou carta de habite-se, além de a região possuir mera expectativa de regularização, sem força para obstar o poder de polícia detido pelo Estado na gestão e fiscalização da regularização fundiária. Por outro lado, os recorrentes asseveram que foi realizada notificação verbal por agentes da recorrida no sentido de que serão empreendidas medidas para demolição do imóvel dos agravantes. A despeito do meu entendimento de que a possibilidade futura e incerta de regularização da área não se traduz em permissão para edificações, sob pena de assegurar a manutenção de tais imóveis em franco detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral, eis que a edificação indicada padece de legalidade, impondo-se o reconhecimento do dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, de determinar a demolição de construções em desacordo com os normativos de regência, entendo que as particularidades do caso atraem raciocínio diverso. Deveras, o eminente Ministro Luís Roberto Barros, do Supremo Tribunal Federal, mediante a terceira tutela provisória incidental na ADPF 828 MC/DF, em razão da alta epidemiológica da pandemia de Covid-19 registrada entre os dias 19 e 25 de junho de 2022, prorrogou a medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. Deve-se ponderar que, ao se autorizar uma intervenção destinada à desocupação e remoção de pessoas, criasse obstáculos maiores à prática do isolamento social, pois, em muitos casos, há dificuldade financeira para se encontrar nova moradia, além do fato de que se coloca em risco também os executores da medida, tais como policiais e servidores públicos. Na hipótese de ocupações de natureza coletiva anteriores a 20 de março de 2020, a proteção contra medidas de desocupação e remoção forçada alcançou os imóveis que sirvam de moradia, sem distinção do nível sócio-econômico dos ocupantes, e aqueles que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, destacando-se que se trata de um adiamento temporário. Quanto à abrangência conferida na r. decisão emanada pelo STF e do seu efeito vinculante próprio do controle concentrado de constitucionalidade, caberá aos juízes da 1a Instância e Tribunais locais, que compõem as vias ordinárias, aferir a aplicação ou não da suspensão de desocupação e reintegração de posse coletiva, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. De volta ao caso em apreciação, entendo que a situação fática da parte agravante se subsome à hipótese jurídica delineada pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, uma vez que a ocupação do imóvel localizado no Condomínio Privê Lago Norte II, Quadra 4, Conjunto A, Lote 6 – Lago Norte/DF, é anterior a 20 de março de 2020, serve de moradia para os agravantes e sua família, o que caracteriza a natureza coletiva da ocupação. À vista de todos esses fundamentos, tem-se que a pretensão dos recorrentes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, preenche os requisitos para a concessão da tutela recursal postulada. Pelo exposto, defiro em parte o pedido liminar para determinar que a agravada se abstenha de promover atos de desocupação ou demolição do imóvel indicado nos autos, até ulterior decisão. Comunique-se ao douto Juiz singular e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Diante da normalização do sistema de emissão da guia de custas deste egrégio Tribunal, intime-se a parte agravante para promover o recolhimento do preparo do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso e tornar sem efeito a medida antecipatória ora concedida. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador